Tribunal: TJES
Processo: 5003023-21.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003023-21.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: GUSTAVO SANTOS DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003023-21.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO
: GUSTAVO SANTOS DA SILVA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIAS E PAGAMENTOS REALIZADOS SOB INDUÇÃO DE TERCEIRO FRAUDADOR. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA QUE ATUOU DIRETAMENTE PARA A CONCRETIZAÇÃO DO EVENTO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alega ter sido vítima de fraude ("golpe da falsa central") em 05/12/2024. Relata que, seguindo instruções de suposto atendente do banco réu, converteu limite de cartão em saldo e realizou o pagamento de dois boletos que totalizaram R$7.300,00, acreditando tratar-se de procedimento de segurança. Aduz que contatou o banco em menos de 15 minutos, mas não obteve a recuperação dos valores.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) Condenar o requerido ao pagamento de R$7.300,00 a título de danos materiais; b) Condenar o requerido ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais.

3. Recurso interposto pela instituição financeira requerida, alegando, em síntese, a culpa exclusiva da vítima e de terceiro, a regularidade das transações efetuadas mediante uso de senha e dispositivos pessoais, a inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência de danos morais indenizáveis.

4. No que tange ao dano material, a sentença deve ser mantida. Conforme a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, configurando fortuito interno. No caso, embora a transação tenha sido realizada pelo consumidor, o estratagema utilizado (falsa central) demonstra falha no sistema de segurança da ré, que permitiu a utilização de seus dados/canais para o engodo. Ademais, o autor comprovou a comunicação imediata do fato, não tendo a ré demonstrado medidas eficazes de bloqueio tempestivo ou recuperação do montante junto ao banco destinatário.

5. Quanto ao dano moral, assiste razão ao recorrente. Embora a falha de segurança gere o dever de recomposição patrimonial, o caso concreto revela uma concorrência de causas, visto que o consumidor voluntariamente seguiu comandos atípicos para "simular pagamentos" a fim de cancelar débitos, conduta que foge ao padrão de cautela esperado. A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que, no golpe da falsa central, a ausência de desdobramentos gravosos extraordinários configura mero aborrecimento, não sendo o dano
in re ipsa
. Assim, considerando que o autor contribuiu para o evento ao realizar ativamente as operações, o abalo psicológico não ultrapassa a esfera do transtorno cotidiano decorrente de prejuízo financeiro, o qual já será recomposto pela indenização material.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença no ponto que arbitrou danos morais, julgando
IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais. Mantenho a condenação por danos materiais em R$7.300,00, mantendo os consectários legais da sentença de origem.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (proveito econômico), na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, ante o provimento apenas parcial do recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)